Tribunal: TJSP
Processo: 1024530-55.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ACORDO REALIZADO NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – Realizado acordo na ação principal, não mais se justifica o enfrentamento da matéria devolvida à apreciação do Tribunal ad quem, ante a perda superveniente do interesse recursal. - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024530-55.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLOVIS
EDUARDO PINTO LUDOVICE NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024530-55.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 30.884
APELAÇÃO No 1024530-55.2017
APELANTE: CLOVIS EDUARDO PINTO LUDOVICE NETO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS DE TERCEIRO ACORDO REALIZADO NA
AÇÃO
PRINCIPAL

PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE RECURSAL Realizado acordo na ação principal,
não mais se justifica o enfrentamento da matéria devolvida à
apreciação do Tribunal ad quem, ante a perda superveniente do
interesse recursal. - Recurso não conhecido.
Vistos...
Embargos de terceiro julgados improcedentes (fls.
171/175).
Inconformado, o autor interpõe apelação. Repisa que
não pode ser vítima do desleixo do seu genitor em não
providenciar
a
regularização da
propriedade
do imóvel
penhorado nos autos da ação de execução. Defende que é
possuidor e, em breve, segundo acordo devidamente homologado,
o novo proprietário do imóvel penhorado. Persegue, nos
aludidos termos, a reforma da r. sentença (fls. 180/185).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida, respondido e com parecer da D. Procuradoria de
Justiça, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Em consulta realizada junto aos autos principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024530-55.2017.8.26.0196 -Voto no
3
(ação de execução no 1013798-15.2017.8.26.0196), constatou-se
que o ora embargado e o executado (genitor do embargante)
realizaram acordo.
Da avença colacionada a fls. 112/114 daqueles
autos, assim consta:
“7 - “Isto posto, requerem:
“a”...
“b” “A JUNTADA da matrícula atualizada e o LEVANTAMENTO DA
PENHORA realizada nos autos às fls. 76, sob o imóvel objeto da matrícula
no 36.269 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franca/SP,
bem como, a expedição da competente CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR e sua
respectiva entrega ao Executado, ficando desde já ajustado entre as
partes que eventuais despesas para baixa do referido registro ficará ao
encargo do executado;
“c”...
“d” A HOMOLOGAÇÃO DO PRESENTE ACORDO, declarando a EXTINÇÃO
do feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, como
expressa renúncia aos prazos recursais e a consequente remessa dos autos
ao arquivo”.
Às fls. 115, a composição amigável foi homologada,
declarando-se insubsistente a penhora realizada sobre o
imóvel objeto dos presentes autos.
Considerando então, que o objeto desses embargos de
terceiro foi abarcado pelo acordo realizado nos autos do
feito aludido, não mais se justifica o enfrentamento da
matéria devolvida à apreciação do Tribunal ad quem, ante a
perda superveniente do interesse recursal.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, devendo os
autos do processo retornarem à origem para ulteriores
providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024530-55.2017.8.26.0196 -Voto no
4
WALTER FONSECA
Relator